Tribunal: TJBA
Processo: 8000995-03.2023.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000995-03.2023.8.05.0244 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOSE JORGE LIMA DE CASTRO Advogado(s): FRANCISCO GONCALVES DA CRUZ FILHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE TRÁFICO PARA MERO USO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de JOSÉ JORGE LIMA DE CASTRO contra a sentença que o condenou à pena de 07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 655 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes. O apelante foi preso em flagrante no Povoado de Carrapichel, em Senhor do Bonfim/BA, transportando 47 (quarenta e sete) trouxinhas de cocaína, pesando aproximadamente 25,28 gramas, após tentar evadir-se de abordagem policial. II. Questão em discussão: As questões em discussão consistem em saber: a) se o acervo probatório, notadamente os depoimentos de policiais militares, é suficiente para sustentar a condenação; b) se a conduta admite a desclassificação para o crime de posse para uso pessoal, previsto no artigo 28 da Lei de Drogas; c) se o réu preenche os requisitos para a concessão da minorante do tráfico privilegiado; d) se a dosimetria da pena e a fixação do regime inicial observaram os parâmetros legais de proporcionalidade e adequação. III. Razões de decidir: - A materialidade e a autoria delitivas foram robustamente comprovadas pelo Auto de Exibição e Apreensão e pelo Laudo Pericial Definitivo, corroborados pelos depoimentos uníssonos e coerentes dos agentes públicos colhidos sob o crivo do contraditório judicial. - O testemunho policial goza de presunção de veracidade e constitui meio de prova idôneo para fundamentar a condenação quando em harmonia com os demais elementos dos autos. - A tese de desclassificação para uso pessoal revela-se inviável, porquanto a expressiva quantidade de cocaína e o seu fracionamento em 47 porções individuais indicam, de forma inequívoca, a finalidade de distribuição a terceiros. - O benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06) foi corretamente afastado em razão da reincidência e do vasto histórico criminal do apelante, que inclui condenações definitivas anteriores por roubo e tráfico, evidenciando dedicação às atividades criminosas. - A dosimetria da pena não comporta reparos, uma vez que a pena-base foi exasperada de forma motivada pelos maus antecedentes e a reincidência foi aplicada na segunda fase sem configurar bis in idem. - A atenuante da confissão é inaplicável quando o réu admite apenas a posse para uso e nega a traficância, conforme a Súmula 630 do STJ. - O regime inicial fechado é imperativo para réu reincidente condenado a pena superior a 4 anos, nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido. Teses de julgamento: 1. "O depoimento de policiais militares, prestado em juízo e sob o contraditório, possui pleno valor probatório para embasar condenação criminal quando coerente com as provas materiais". 2. "A posse de quantidade relevante de entorpecentes fracionados, aliada à reincidência e maus antecedentes, obsta a desclassificação para uso e o reconhecimento do tráfico privilegiado". Referências: Lei nº 11.343/2006, artigos 28, 33 e 42; Código Penal, artigos 33, 59 e 61; STJ, Súmula 630; TJBA, Apelação nº 0540024-34.2019.8.05.0001. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000995-03.2023.8.05.0244, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Senhor do Bomfim, em que figura como Apelante José Jorge Lima de Castro e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em, CONHECER do recurso de apelação, e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.